Tribunal: TJBA
Processo: 8069720-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069720-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON GENIVAL CALAZANS PEREIRA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR LÍQUIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. RESGATE DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de revisão de benefício de previdência complementar, na qual o juízo de origem reconheceu o excesso de execução, determinou a dedução das contribuições de custeio do assistido, fixou a incidência de juros e correção monetária sobre o valor líquido e limitou a execução à data do resgate da reserva individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dedução das contribuições previdenciárias de custeio na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada; (ii) estabelecer se os juros de mora e a correção monetária devem incidir sobre o valor bruto ou líquido da condenação; (iii) determinar se é válida a limitação temporal da execução à data do resgate da reserva individual do participante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução das contribuições previdenciárias de custeio decorre da legislação de regência e do regulamento do plano, não configurando alteração do título executivo, mas mera adequação ao regime de capitalização e ao equilíbrio atuarial do sistema de previdência complementar.

A recomposição do benefício previdenciário implica necessariamente a recomposição da respectiva fonte de custeio, sendo obrigatória a contribuição do assistido sobre as diferenças reconhecidas judicialmente, conforme entendimento consolidado nos Temas 955 e 1021 do STJ.

A dispensa da contribuição do participante enseja enriquecimento sem causa, ao transferir indevidamente o ônus financeiro ao fundo comum e aos demais participantes do plano.

Os juros de mora incidem apenas sobre o valor que efetivamente integra o patrimônio do credor, devendo recair sobre o montante líquido após a dedução das contribuições devidas ao fundo previdenciário.

A incidência de encargos sobre o valor bruto gera inconsistência lógica e contábil, pois implicaria a cobrança de juros sobre parcela que não pertence ao credor, mas ao próprio fundo previdenciário.

O resgate integral da reserva individual rompe o vínculo jurídico com o plano de benefícios, cessando a obrigação da entidade de previdência quanto a parcelas futuras, o que legitima a limitação temporal da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, § 1º, V; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 955 e 1021; TRT-1, AP nº 00596009120075010053, Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho, j. 27.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8069720-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante WELLINGTON GENIVAL CALAZANS PEREIRA e como agravada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239